Tribunal: TJSP
Processo: 1500812-49.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
LESÃO CORPORAL e VIAS DE FATO – Insurgência do órgão acusatório contra a absolvição do réu quanto à prática da contravenção e a anulação parcial do feito, em relação ao crime previsto no Código Penal, que teria sido praticado contra irmão – Falta de representação quanto ao delito de lesão corporal de natureza leve, tal como exigido no art. 88 da Lei no 9.099/95 – Extinção da punibilidade, em

Ementa:
LESÃO CORPORAL e VIAS DE FATO – Insurgência do órgão acusatório contra a absolvição do réu quanto à prática da contravenção e a anulação parcial do feito, em relação ao crime previsto no Código Penal, que teria sido praticado contra irmão – Falta de representação quanto ao delito de lesão corporal de natureza leve, tal como exigido no art. 88 da Lei no 9.099/95 – Extinção da punibilidade, em face do reconhecimento da decadência – Hipótese – Manutenção da sentença absolutória no tocante à contravenção, diante da fragilidade das provas. Apelo ministerial desprovido.